Tribunal: TJDFT
Processo: 0740526-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740526-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE SEVERIANO DA COSTA ANDRADE FILHO AGRAVADO: EDIFICIO MONUMENTAL CENTER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ SEVERIANO DA COSTA ANDRADE FILHO contra decisão de ID 171320066 (autos de origem), proferida em ação declaratória ajuizada em face de CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONUMENTAL CENTER, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que foi realizada assembleia geral extraordinária, em 10/8/2023, na qual foram praticadas irregularidades na aprovação de contratação de empresa para prestação de serviços; que o conteúdo da ata da assembleia é diverso do ocorrido; que não houve convocação dos condôminos; que a pessoa jurídica escolhida não apresentou certidão de qualificação técnica; que não foi elaborado estudo de impacto; que algumas assinaturas contidas na ata são irregulares; que, com base em fatos novos, ajuizou ação cautelar incidental, extinta sem resolução de mérito. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência, consistente no impedimento de adoção de qualquer medida que se refira à apresentação e análise do laudo técnico elaborado pela empresa TELA Manutenções e Reformas Prediais, ou deliberação das propostas dos serviços de revitalização das fachadas externas do prédio, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 51657037). Brevemente relatados, decido. No agravo de instrumento, a parte agravante se insurge, em conjunto, contra decisões proferidas em autos distintos. Parte das questões foi apresentada nos autos do proc. n. 0737397-77.2023.8.07.0001, quando foi indeferido o pedido de natureza liminar, ao passo que a parte remanescente foi suscitada nos autos do proc n. 0739244-17.2023.8.07.0001, em que já foi proferida sentença extintiva, sem resolução de mérito. Nesse cenário, o edital de convocação disponibilizado em 15/9/2023, para realização de Assembleia Geral Extraordinária, em 25/9/2023, a autorização para de contratação de empresa para execução da obra de revitalização (matérias ventiladas na ação cautelar) devem ser objeto de recurso próprio, diante da prolação da sentença, caracterizando-se erro grosseiro a discussão por meio de agravo de instrumento. Ademais, sequer houve incursão sobre a questão no primeiro grau de jurisdição, de modo que o conhecimento direto em instância recursal representaria supressão de instância, razão porque a matéria não pode ser conhecida. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. É certo que a observância dos quóruns de convocação de assembleia e de deliberação, previstos no Código Civil, assim como a fidelidade da ata aos fatos, são imprescindíveis para a legitimidade da manifestação de vontade dos condôminos, sob pena de nulidade do ato. Todavia, não é idônea a pretensão de imediata determinação de anulação dos atos praticados pelos condôminos, sem facultar o exercício do contraditório, quando constatada a necessidade de incursão no campo probatório. Em elucidativo precedente desta e. Corte, decidiu-se que “o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.” (Acórdão 1354719, 07246951020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021). Portanto, deve-se facultar ao agravado manifestação sobre a irregularidade dos signatários da lista convocatória e o cerceamento do direito de participação do condômino agravante, Acerca da inexistência de comprovação da regularidade técnica da pessoa jurídica escolhida, bem como da ausência de detalhamento dos serviços a serem executados, há, de igual modo, necessidade de assegurar o contraditório, uma vez que o documento de ID 51657034, assinado pelo síndico e datado de 8/8/2023, atestou a apresentação de proposta idônea pela empresa votada. Ou seja, existem fatores merecedores de maior esclarecimento, de modo que é necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja verificado o alegado descumprimento da previsão regimental e das normas estabelecidas no Código Civil sobre a aprovação da obra, sobretudo porque os documentos até então apresentados foram produzidos unilateralmente. Em conclusão, não se encontra preenchido, prima facie, o requisito da probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória pretendida, sem prejuízo da posterior reavaliação da questão, por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, 23 de setembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora